Tribunal: CARF
Processo: 10855.720042/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720042/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.611 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
C. J. W. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ORDENAMENTO
LEGAL. EXISTÊNCIA.
A obrigação de entrega da GFIP está prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212, de
1991.
PRAZO PARA LANÇAMENTO DA MULTA. DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN, tendo início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP, encerrando em 5 anos contados a partir da
data de início (Súmula CARF no 148).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720042/2016-39
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720042/2016-39

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação à qual o autuado apresentou
impugnação, alegando, em suma, a denúncia espontânea da infração, a falta de intimação prévia
ao lançamento, a falta de base legal para lançamento da multa, a morosidade no lançamento da
multa (decadência) e a existência de projeto de lei que anistia as multas lançadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende sejam novamente apreciadas as alegações já submetidas à apreciação da primeira
instância e requer a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Mérito
Necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com base
nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já
dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da entrega
intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720042/2016-39

Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa será
aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de apresentar a
declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a
multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ... entrega após o
prazo”.
Denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que quando da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato
não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Multa por atraso na GFIP – ordenamento legal
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720042/2016-39

O recorrente alega a inexistência de amparo normativo para lançamento das multas.
Não assiste razão ao recorrente. As multas foram lançadas com base no que dispõe o art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências. Convém transcrever o dispositivo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
....
Por sua vez, o inciso IV do caput do art. 32 assim determina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;
.....
A obrigação é cumprida por meio da entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), logo não procede a
alegação.
Quanto à existência de projeto de lei que anistia as multas lançadas, isso em nada
influencia este julgamento, já que nem existe no ordenamento jurídico.
Do prazo decadencial para lançamento das multas – demora no lançamento
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra prevista no art. 173, I, do
CTN, tendo início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da
GFIP, encerrando em 5 anos contados a partir daquela data. Nesse aspecto, este Conselho já tem
posição firmado por meio de Súmula no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A observância do auto de infração constante dos autos permite verificar que o
lançamento observou o prazo decadencial, pois a ciência do lançamento ocorreu antes de
completados os cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega
intempestiva da declaração. Logo, não há que se falar em decadência.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720042/2016-39

O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital